Tribunal: STF
Processo: HC 242386
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão mediante a qual o Ministro Vice-Presidente do STJ não admitiu o Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.390.771/SP (e-doc. 5).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 2).  



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva, para redimensionar a sanção para 5 anos de reclusão e 500 dias multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 3). 



    4. Recurso especial foi inadmitido na origem, sendo formalizado, na sequência, agravo direcionado ao STJ. O Ministro Relator conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 4). Agravo Regimental teve o provimento negado pela Sexta Turma. Seguiu-se à formalização do citado ato apontado como coator. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos legais para a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Argumenta ter sido negado o benefício em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas. Aduz “a impossibilidade legal de o magistrado escolher em qual das fases da dosimetria irá apreciar as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42, da Lei 11.343/2006, cabendo ao julgador considerá-las exclusivamente na primeira fase, tendo em vista os limites legais e constitucionais para a atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade.”



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a aplicação da causa de diminuição.



    7. Consulta ao site do STJ revelou a interposição de diversos recursos, sendo o último os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. A condenação transitou em julgado em 29/05/2024 (AREsp nº 2.390.771/SP).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. Eis o teor do dispositivo: 



    “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, assentou correta a visão adotada em primeira instância, entendendo inaplicável a causa de diminuição alusiva ao tráfico privilegiado, uma vez caracterizada a dedicação do paciente a atividades criminosas” (e-doc. 3, p. 11-12).



    12. O mesmo entendimento foi adotado pelo STJ, ao apreciar o recurso especial da defesa. O ministro relator, ao negar provimento à irresignação, a pontou não ter sido a negativa da causa de diminuição embasada exclusivamente na quantidade e natureza dos entorpecentes, referindo aos contornos delineados pelas instâncias ordinárias:



    “No caso, a Corte de origem sopesou, além da quantidade/natureza das drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão para concluir no sentido de que o agravante se dedica ao crime (fls. 301/309 - grifo nosso):



    [...] Narra a inicial acusatória que no dia 16 de setembro de 2021, na Rua Padre Angelo Rudello, cidade de Araçatuba, PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA RODRIGUES, razia consigo e tinha em depósito 67,86 gramas de Benzoilmetilecgonina (7 microtubos e 223 porções de “crack”), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica, e 8,61 gramas de tetrahidrocanabinol (4 porções), constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, capaz de causar dependência psíquica. 



    Consta dos autos que, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina pelo Bairro Águas Claras, na rua Padre Angelo Rudello, na altura do numeral 512, policiais militares avistaram PEDRO HENRIQUE saindo do interior de um imóvel abandonado e, logo em seguida, o acusado se sentou na calçada defronte ao numeral 470 e soltou algo das mãos. 



    Diante disso, os policiais abordaram PEDRO HENRIQUE e, durante revista pessoal, apreenderam, em suas mãos, R$ 104,00 e 4 porções de maconha acondicionados em sacos plásticos. 



    Durante a abordagem, os policiais encontraram, no chão, onde PEDRO HENRIQUE estava sentado, 7 microtubos de cocaína e 3 porções de “crack” envoltas em plástico branco.



    Em seguida, em buscas no imóvel de onde PEDRO HENRIQUE havia saído, os policiais apreenderam, também, debaixo de um tanque, 220 porções de “crack” envoltas em plástico branco. 



    [...] 



    O policial Duilio Alessandro Longhi Baliero, ao ser ouvido em juízo, confirmou a dinâmica apontada pelo colega de farda. Afirmou que, em patrulhamento, avistaram o acusado saindo de uma casa abandonada. Ao perceber a presença policial, ele dispensou algo ao chão e se sentou na calçada defronte ao numeral 470. Diante desta situação, procederam com a abordagem do indivíduo, verificando que ele tinha consigo 4 porções de maconha. No chão, ao lado de onde se sentou, foram encontrados 7 pinos de cocaína e 3 porções de crack. O réu também tinha R$ 204,00, sendo que uma das cédulas de R$ 100,00 aparentava ser falsa. Na sequência, realizaram busca na casa abandonada, de onde o réu havia saído. Lá encontraram mais 220 porções de crack embaladas da mesma forma que aquelas que o réu dispensou (mídia à fl. 167). 



    [...] 



    Por fim, inviável a aplicação do redutor da Lei de Drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), pois, essa causa especial de redução de pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de condenados pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, estão se iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de sanções penais menos rigorosas. 



    Sua aplicação se justifica em hipóteses bastante reduzidas, pela necessidade de estarem presentes todos os requisitos enumerados no §4º, do artigo 33, da lei em comento, o que não ocorre no caso em testilha. 



    Ora, tamanha quantidade e variedade de narcóticos, a saber, 7 porções de cocaína pesando 13,27g, 4 porções de maconha pesando 15,65g e 223 pedras de crack, pesando 69,41g, bem como as circunstâncias da apreensão, tornam evidente a dedicação dos acusados às atividades criminosas.”(e-doc. 4; grifos nossos).



    13. O quadro retratado nas instâncias antecedentes denota não se tratar o paciente de traficante ocasional, mostrando-se imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ordem concedida pelo STJ para conferir ao ora paciente o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prejuízo. 2. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 3. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas. 6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    14. Ademais, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação da paciente a atividades criminosas, a partir de elementos concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o profundo reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator